Tribunal: TJPA
Processo: 0015522-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015522-88.2016.8.14.0051
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: LEVI MONTEIRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 820559), observa-se que, de fato, a empresa apelante inscreveu o nome do apelado no órgão de proteção ao crédito referente a um suposto débito, mesmo a parte autora tendo demonstrado que nunca realizara qualquer negócio jurídico com a parte ré, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

2-Ressalta-se, por oportuno, que a ora apelante fora considerada revel, não tendo apresentado qualquer prova da relação entre as partes. Oportuno salientar ainda, que a segunda requerida, Aymoré Financiamentos, até apresentou contestação, mas de igual forma, não demonstrou em momento algum sequer a existência do contrato cobrado, muito menos a validade e que de fato o apelado firmou o negócio jurídico.

2-
Nessa esteira de raciocínio, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado/autor, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

3-
Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
10.000,00
(
dez mil
reais),

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pelo autor.

7-Recurso conhecido desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇO
interposto por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS – NPL1
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito, condenando a ora apelante, solidariamente, a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, condenando ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pro rata, tendo como ora apelado
LEVI MONTEIRO MOURA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 820559) em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS; AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, alegando que no mês de janeiro de 2016, recebeu uma correspondência da primeira requerida cujo teor era cobrança do valor de R$ 54.787,10 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), tendo tomado conhecimento que o débito correspondia a um financiamento junto à segunda requerida, relativo a um veículo automotor.

Aduziu que tentou resolver o mal-entendido de forma amistosa, porém não houve qualquer sensibilidade das rés no sentido de solucionar o imbróglio.

Asseverou que houve a inscrição de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito, prejudicando sua imagem e seu nome no mercado, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, assim como indenização por danos morais e a retirada de seu nome dos órgãos restritivos.

O feito seguiu sua regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 820571) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformado, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL1 interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 820573), alegando que o contrato juntado aos autos demonstra de forma clara a contratação realizada pela parte recorrida, bem como a dívida por ele contraída, ressaltando a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela apelante.

Aduz que em momento algum a parte recorrida impugnou a documentação apresentada, tão pouco questionou a assinatura constante no documento, ao passo de arguir eventual fraude.

Ressalta a necessidade de reforma da sentença ora vergastada diante da demonstração da origem da dívida, através da juntada do contrato contendo a assinatura da parte apelada.

Sustenta que agiu de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, tendo apenas solicitado a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito porque se tratava de crédito vencido, transferido através do instituto de cessão de crédito, salientando ainda que os atos praticados foram realizados no exercício do seu regular direito.

Alega também a inexistência de danos morais, não sendo possível presumir que a parte apelada tenha experimentado sentimentos de humilhação ou vergonha em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção restritivos de crédito, considerando que se tratava de devedor contumaz, não devendo prosperar a condenação imposta consubstanciada em quantia exorbitante.

Afirma que o recorrido não trouxe provas do abalo sofrido, tendo apenas legado que teve seu crédito negado, não podendo a indenização ser pautada apenas em meras alegações.

Aduz que na hipótese de ser mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser minorado, em observância ao princípio da proporcionalidade e, assim, evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, para declarar válida e eficaz a relação obrigacional entre as partes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 820574), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que a mesma foi revel no processo apesar de devidamente citada, utilizando-se da fase recursal para alegar sua matéria de defesa, meramente protelatória.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome do autor, ora apelado, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 820559), observa-se que, de fato, a empresa apelante inscreveu o nome do apelado no órgão de proteção ao crédito referente a um suposto débito, mesmo a parte autora tendo demonstrado que nunca realizara qualquer negócio jurídico com a parte ré, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Ressalta-se, por oportuno, que a ora apelante fora considerada revel, não tendo apresentado qualquer prova da relação entre as partes. Oportuno salientar ainda, que a segunda requerida, Aymoré Financiamentos, até apresentou contestação, mas de igual forma, não demonstrou em momento algum sequer a existência do contrato cobrado, muito menos a validade e que de fato o apelado firmou o negócio jurídico.

Vejamos trecho da sentença ora vergastada:

“Em seu favor, o autor aduz que jamais assinou qualquer contrato com as requeridas, sendo as cobranças ilegais e arbitrárias.
Por seu turno, a primeira requerida é revel, eis que não apresentou contestação, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações contra ele direcionadas.

O segundo requerido (Aymoré Financiamentos) apresentou contestação cujo conteúdo nada tem a ver com a presente ação. Explico. Argui preliminar de ilegitimidade do Banco Santander S.A.(fls. 112), entretanto, este sequer foi mencionado pelo autor. Junta documentos de fls. 108/109 em que comprova o ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo automotor, mas em face de Vanessa da Silva Teixeira, que não tem qualquer vínculo com a demanda em curso. E, por fim, impugna o pedido do autor, mas não comprova que houve a celebração do contrato de financiamento que originou as restrições e a cobrança em nome do autor.
”

Nessa esteira de raciocínio, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado/autor, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou a inexistência do débito, bem como condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, ora apelado.

É COMO VOTO.

Belém, 13/03/2020